Tribunal: TJSP
Processo: 2071140-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada concedida à aluna para fazer sua rematrícula em curso superior – Entidade de Ensino que vetou a rematrícula da aluna porque o diploma do ensino médio, apresentado por ela quando ingressou na universidade, foi invalidade pela Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso, Estado em que ela teria cursado o ensino médio – Ausência de habilitação formal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada concedida à aluna para fazer sua rematrícula em curso superior – Entidade de Ensino que vetou a rematrícula da aluna porque o diploma do ensino médio, apresentado por ela quando ingressou na universidade, foi invalidade pela Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso, Estado em que ela teria cursado o ensino médio – Ausência de habilitação formal da aluna para cursar ensino superior – Universidade que age no exercício regular de direito – Tutela de urgência cassada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071140-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SECID -
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA, é agravada
ALINE AMARAL CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071140-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21088
2
Voto no 21088
Agravo de Instrumento no 2071140-65.2020.8.26.0000
Agravante: Secid Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda.
Agravada: Aline Amaral Campos
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível de Penha de França
Juíza prolatora: Dra. Luciana Mendes Simões
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada concedida à
aluna para fazer sua rematrícula em curso superior Entidade de
Ensino que vetou a rematrícula da aluna porque o diploma do
ensino médio, apresentado por ela quando ingressou na
universidade, foi invalidade pela Secretaria de Educação do Estado
do Mato Grosso, Estado em que ela teria cursado o ensino médio
Ausência de habilitação formal da aluna para cursar ensino
superior Universidade que age no exercício regular de direito
Tutela de urgência cassada Decisão reformada RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SECID

SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA. nos autos da
Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela provisória e indenização por danos
morais que lhe move ALINE AMARAL CAMPOS, contra a decisão copiada às fls.
185/186, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante procedesse à
rematrícula da agravada no curso Bacharelado em Psicologia, adotando as providências
necessárias, no prazo de cinco dias.
Alega a agravante que a agravada moveu ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais em face dela e da
CEDUC LTDA. (instituição de ensino onde cursou o ensino médio), objetivando, sem sede
liminar, que a agravante fosse compelida a renovar sua matricula para o 2o Semestre do
curso de Bacharelado em Psicologia, no primeiro semestre de 2020, e no mérito, o
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 pela Ceduc, por
ter recebido um diploma sem reconhecimento na Secretaria da Educação. Mesmo assim, de
posse do referido certificado de conclusão do ensino médio, no ano de 2019, foi aprovada
no vestibular da agravante para frequentar o curso de Bacharelado em Psicologia, tendo
cursado o primeiro semestre, mas foi vedada sua rematrícula, porque seu diploma de
conclusão do ensino médio não possuía registro junto aos órgãos competentes. No entanto,
realmente, o diploma concedido pela Ceduc não tem validade, pois houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071140-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21088
3
descredenciamento da entidade junto à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso,
onde tem sua sede, sendo nulos todos os certificados de conclusão por ela expedidos,
situação que impede a agravada de continuar com a estudos de graduação. Ressalta que a
cassação do credenciamento do Ceduc possui efeitos retroativos, de modo que todos os
certificados de conclusão do ensino médio por ela expedidos foram anulados, ante as
diversas irregularidades e ilicitudes constatadas na atividade educacional desenvolvida.
Ressalta que a Ceduc foi alvo de uma investigação instaurada pela Polícia Civil do Estado
do Mato Grosso, denominada de operação volta às aulas, ocasião na qual foi apurado um
esquema fraudulento de expedição de certificados de conclusão de ensino médio e
históricos escolares falsos, o que motivou, à época, a prisão preventiva dos sócios
proprietários da escola. Dessa forma, por nunca ter possuído autorização para a oferta de
Ensino Médio fora do Estado do Mato Grosso, é evidente que o Ensino Médio concluído
pela agravada no Estado de São Paulo não possui qualquer validade e, portanto, não lhe
autoriza a ingressar no ensino superior. É certo que a conclusão do ensino médio se
consubstancia em pré-requisito essencial para o ingresso do aluno em curso de graduação,
devendo ser comprovada por meio da apresentação do competente histórico escolar e
certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula acompanhado do visto
confere e/ou publicação do diário oficial, o que no caso em tela, seria impossível em razão
da nulidade do documento. Afirma que é inviável condicionar a matrícula à apresentação
de documentos que comprovem a conclusão do ensino médio, bem como a devida
conferência da veracidade e validade da documentação apresentada por centenas de alunos
que todos os semestres ingressam na agravante. Sendo assim, aceita-se a realização da
matrícula de aluno ingressante, sem a apresentação de histórico escolar e certificado de
conclusão do ensino médio, por se consubstanciar em irregularidade que pode ser sanada
ao longo do semestre. O contrato de prestação de serviços educacionais prevê o prazo de
90 dias, a contar da efetivação da matrícula, para que o aluno entregue os documentos
obrigatórios, tendo a instituição de ensino o mesmo prazo para conferir os documentos. Foi
o que aconteceu no caso em apreço, pois a agravada apresentou no ato da matrícula o
certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, não acompanhados do visto
confere e/ou publicação no diário oficial, irregularidades essas que foram constatadas pela
agravante em 02/12/2019, quando a agravada foi instada a regularizar as pendências
documentais, e não foi cumprido. Constatado o descredenciamento de todos os certificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071140-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21088
4
de conclusão de curso expedidos pela Ceduc, mostra-se impossível aceitar o documento
apresentado pela agravada, posto que inexistente, sendo um óbice intransponível para o
prosseguimento no curso superior. Se a agravada não concluiu o ensino médio de forma
regular não pode cursar o Ensino Superior. Assim, demonstrada a inexistência de qualquer
irregularidade no procedimento adotado pela agravante, consistente em impedir a
renovação da matrícula da agravada, dada a ausência de conclusão do ensino médio de
forma regular, não pairam dúvidas de que a reforma da decisão que concedeu a tutela
provisória é medida que se impõe. Com efeito suspensivo, pede provimento.
Processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 256/258),
com as informações do Juízo (fls. 291/293), sem a contraminuta (fls. 294), o recurso tornou
a este Relator.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A Universidade alega que a Secretaria de Educação do Estado do
Mato Grosso invalidou todos os diplomas emitidos pelo Centro Educacional Cuiabá
(CEDUC).
E, o diploma apresentado por Aline Amaral Campos, ora agravada,
no momento da matrícula no curso universitário de Psicologia foi exatamente dessa
instituição de ensino médio.
A Instituição de Ensino agravante, por sua vez, neste recurso,
requer a reforma da r. decisão, para impedir que a aluna faça sua rematrícula naquele curso
antes de apresentar diploma válido do ensino médio.
E com razão.
Isso porque, é notório que o requisito básico para se rematricular
em curso superior é a prévia habilitação decorrente da formação no ensino médio.
No caso, a aluna/agravada não possui esse requisito, porque o
diploma apresentado à Universidade no momento de sua matrícula, emitido pelo Centro
Educacional Cuiabá (CEDUC), foi posteriormente invalidado pela Secretaria de Educação
do Estado do Mato Grosso.
O Parecer CEB/CEE/MT no 440/2016 explicita que a instituição de
ensino não tinha licença para atuar em outros Estados da Federação, de modo a invalidar
todos os diplomas expedidos a alunos nessa situação, que é o caso dos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071140-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21088
5
“(...) Restou patente também, que o Centro Educacional Cuiabá
CEDUC atuou de forma ilegal, pois não estava autorizado nos Estados de São Paulo,
Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais, tendo emitido documentos escolares e centenas,
senão milhares de alunos dessas unidades federativas, utilizando de forma ilegítima o Ato
Autorizativo no 633/2014 CEE/MT para justificar as irregularidades praticadas.
Os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório foram
amplamente valorizados e respeitados pela comissão Apuratória no presente processo,
porém, a Defesa não conseguiu provar a legalidade na certificação de alunos fora do
âmbito do Estado de Mato Grosso (...)”.
Assim, conforme tal Parecer, restou invalidado o diploma
apresentado pela aluna/agravada, que não tem habilitação para cursar ensino superior.
O diploma de ensino médio apresentado pela aluna para cursar o
ensino superior na agravante, constatou-se que era nulo. Não surtia efeito porquanto a
instituição que frequentou foi cassada. Observa-se que o Conselho Estadual de Educação
do Estado de Mato Grosso informou que a referida instituição de ensino foi descredenciada
e que teve cassado todos os atos para oferta da Educação Básica, etapas do ensino
fundamental e médio, nas modalidades EJA/EaD. Também foi constatado que todos os
certificados emitidos por tal instituição não possuem validade.
Por isso, a agravante não pode ser compelida a manter a aluna no
curso de graduação, sem que esta possua conclusão do ensino médio.
É certo que, ao vedar o prosseguimento da aluna com o curso
superior de psicologia, a agravante agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, do
Código Civil).
Nesse sentido, esta Corte já vem decidindo, como se vê dos
seguintes julgados, assim ementados: (g.n.)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA - AUTORA - APELO - PRETENSÃO -
REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA RÉ PARA CONTINUIDADE
DO CURSO DE PSICOLOGIA E DANOS MORAIS PELA VEDAÇÃO
DE FREQUÊNCIA - AUTORA - DIPLOMA DO ENSINO MÉDIO -
INVALIDADE - REQUISITO PARA ATINGIR O CURSO SUPERIOR
- RÉ - CONDUTA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART.
188,
I,
DO
CÓDIGO
CIVIL
-
DANO
MORAL
-
DESCARACTERIZAÇÃO . AUTORA - APELO - PRETENSÃO -
APROVEITAMENTO DAS MATÉRIAS CURSADAS NA RÉ OU
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - QUESTÃO - NÃO
DEDUÇÃO NA CAUSA DE PEDIR - INOVAÇÃO RECURSAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071140-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21088
6
VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
APELO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA,
NEGADO
PROVIMENTO.”
(Apelação
no
1025819-75.2017.8.26.0405, Relator Des. Tavares de Almeida, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2020).
“Ações declaratória e condenatória com pedido de tutela de urgência
Rematrícula em curso de educação física Recusa da faculdade ante a
ausência de documentação válida Necessidade de prévia conclusão do
ensino médio - Inteligência do Art. 44, II, da Lei 9.394/96 - Diploma do
ensino médio demonstrado inválido - Impedimento de matrícula no
ensino superior - Correta recusa da ré em aceitar a rematrícula Pedido
de danos extrapatrimoniais afastado - Lesão incaracterizada - Fatos que
denunciem intenção deliberada e persistência em agredir valores da
personalidade não provados Sentença de improcedência mantida
Recurso improvido, prejudicado pedido de tutela antecipada.” (Apelação
no 1102919-17.2018.8.26.0100, Rel. Des. Souza Meirelles, 12a Câmara
de Direito Público, j. 20/08/2019).
“Agravo de instrumento. Matrícula em curso superior. Tutela
antecipada deferida. Diploma apresentado pela aluna/agravada no
momento da matrícula que foi, posteriormente, invalidado pela
Secretara de Educação do Estado do Mato Grosso. Ausência de
habilitação formal formação no ensino médio para cursar ensino
superior. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2033663-76.2018.8.26.0000, Rel. Des. Virgílio de
Oliveira Júnior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2018).
Portanto, de rigor que se reforme a r. decisão agravada para impedir
que a aluna efetue a rematrícula em ensino superior, em razão da ausência de habilitação
formal para tanto.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para cassar a
tutela de urgência antes concedida.
Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada neste recurso,
sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente,
desnecessária a interposição de embargos de declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à interposição de
recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026,
parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator